Tribunal: CARF
Processo: 15504.012125/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012125/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.742 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
JOAO GODOY SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DESPESAS
MÉDICAS. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. Tratamentos procedidos em não dependentes não
são passiveis de dedução.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE
RENDIMENTOS.
Comprovado o recolhimento da retenção do IRRF, por parte da fonte pagadora,
o contribuinte pode compensar o valor, em sua Declaração de Ajuste Anual, no
exercício do recebimento dos rendimentos, dentro dos parâmetros e valores
comprovados de retenção.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO
INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
É passível de dedução na base de cálculo do imposto de renda as contribuições
à previdência oficial efetivamente realizadas pelo contribuinte.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012125/2010-69
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012125/2010-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 55), interposto contra o Acórdão 02-35.853
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte/MG -
DRJ/BHE (e-fls. 43/46) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fl. 2), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/10), a qual
apreciou Dedução Indevida de Despesas Médicas, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial, Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e Dedução Indevida de
Previdência Oficial, com data de lavratura 28/06/2010, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, e
constatou Imposto de Renda Pessoa Física no valor de R$ 1.656,65, a sofrer incidência de Multa
e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/BHE, em sua essência, por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
... infrações ..., cujas glosas somaram R$ 22.537,76 (deduções indevidas) e R$ 5.673,94
(compensação indevida de IRRF):
- Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 8.068,88, pagas à Fundação
São Francisco Xavier, referente ao custeio de plano de saúde e despesas hospitalares de
José Botelho da Silveira, não considerado dependente do declarante.
- Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial no valor de R$ 10.810,72, por falta
de comprovação. Conforme o Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na
Fonte emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho, do ano-calendário de 2006, o valor
da dedução de pensão alimentícia foi de R$ 72.434,67. O contribuinte declarou R$
83.245,39 a título de pensão alimentícia, motivo da glosa de R$ 10.810,72.
- Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, no valor de R$
5.673,94 referente à fonte pagadora: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região —
CNPJ - 01.298.583/0001-41. De acordo com o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção na Fonte o valor do IRRF retido foi de RS 32.996,96 e o contribuinte
declarou RS 38.670,90, motivo da glosa de R$ 5.673,94.
- Dedução Indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 3.658,16, conforme o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, a contribuição para a
Previdência Oficial foi de RS 22.353,93, o contribuinte declarou RS 26.012,09, motivo
da glosa de RS 3.658,16.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012125/2010-69

(...).
... impugnação ...
Aduz que sua única fonte de renda é o Tribunal do Trabalho da 3a Região e que os
valores descontados a título de pensão alimentícia são discriminados nos contra-cheques
e no comprovante de rendimento anual, cópia em anexo.
Os valores glosados pela fiscalização, R$ 10.810,72 — Pensão Alimentícia e de R$
3.658,16 — Previdência Oficial não foram vislumbrados pelo contribuinte em sua
declaração retificadora de 2006. Os valores lançados foram copiados do demonstrativo
fornecido pelo TRT.
As despesas com o plano de saúde e despesas médicas pagas à Fundação Francisco
Xavier, como vinha sendo feito há vários anos, foram custeados pelo impugnante, em
benefício de seu pai José Botelho da Silveira, falecido no ano de 2006.
Solicita a reconsideração da exigência e conseqüente pagamento de multa, haja vista
que os comprovantes foram fornecidos pelo TRT.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que julgou
improcedente a impugnação, cuja Ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA. DESPESAS MÉDICAS.
O direito à dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação
da efetividade da prestação dos serviços e dos correspondentes pagamentos
feitos pelo contribuinte de tratamento próprio ou de seu dependente.
DEDUÇÃO INDEVIDA. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
E dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
COMPENSAÇÃO DO IRRF NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Comprovado o recolhimento da retenção do IRRF, por parte da fonte
pagadora, o contribuinte pode compensar o valor, em sua Declaração de
Ajuste Anual, no exercício do recebimento dos rendimentos.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL.
E passível de dedução na base de cálculo do imposto de renda as
contribuições à previdência oficial.
NÃO COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.
Mantidas as glosas de despesas não comprovadas pelo contribuinte com
documentação hábil e idônea, bem como das despesas não passíveis de
dedução por vedação da legislação do imposto de renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
19/03/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fls. 53/54), o ora Recorrente apresentou seu
Recurso em 29/03/2012 (protocolo de e-fl. 55), onde se verifica que repisou seus argumentos
impugnatórios e que não agiu de má fé.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012125/2010-69

5. Solicitou ainda a isenção da multa e juros e, subsidiariamente, o parcelamento
da dívida.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. De antemão, verifica-se que os argumentos preliminares cingem-se claramente
aos meritórios e, desta forma, serão todos analisados em conjunto.
9. Tendo em vista que o interessado repisou integralmente em seu Recurso os
seus argumentos impugnatórios, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III do
RICARF, e tendo em vista a cristalina e contundente avaliação dos quesitos envolvidos pela
Decisão a quo, recorre-se ao seu bem elaborado Voto de Piso. Colaciona-se portanto da referida
Decisão os excertos a seguir, grifados no original, ora adotados como razões de decidir, para
afastamento das alegações recursais do autuado:
Voto
(...)
De início, cabe registrar que o contribuinte não se opôs à compensação indevida de
IRRF, no valor de R$ 5.673,94, sendo considerada parte não contenciosa, não passível
de discussão em fase recursal, nos termos do art. 17 do Decreto n° 70.235/72, devendo
ser exigida de imediato, conforme determina o art. 21, §1° do Decreto n° 70.235/72.
Contesta a glosa de despesa com Pensão Alimentícia, no valor de R$ 10.810,72,
afirmando que não consta de sua declaração retificadora valor divergente do
comprovante fornecido pela fonta pagadora — TRT da 3a Região.
A Lei n° 9.250/95, em seu art. 8o, II, “f” trata da possibilidade da dedução da despesa
com pensão alimentícia.
O contribuinte equivoca-se ao afirmar que os valores foram declarados conforme o
demonstrativo da fonte pagadora. Como se pode ver de consulta extraída dos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil — SRF, o contribuinte entregou as seguintes
Declarações de Ajuste Anual referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006:
- Declaração Original - 12/03/07 - n° 06/14.579.129;
- Declaração Retifícadora - 13/03/07 - n° 06/34.605.657;
- Declaração Retifícadora - 16/10/07 - n° 06/34.720.259;
- Declaração Retifícadora - 01/03/10 - n° 06/34.778.710.
Esta última declaração retifícadora entregue em 01/03/10, foi objeto de malha fiscal,
que deu origem à presente Notificação de Lançamento. Na declaração retifícadora
analisada pela autoridade fiscal, o valor declarado a título de Pensão Alimentícia foi de
R$ 83.245,39, diferentemente do valor constante do Comprovante do TRT anexado às
fis. 17, que é de R$ 72.434,67. Pela divergência entre o valor declarado pelo
contribuinte e o valor constante no demonstrativo do TRT, foi glosado o valor de R$
10.810,72, indevidamente deduzido. Desta forma, correta a glosa feita pela fiscalização.
O contribuinte praticou a mesma conduta descrita anteriormente ao retificar sua
declaração, que motivou a glosa do valor de R$ 3.658,16, deduzido indevidamente na
rubrica Previdência Oficial. A última declaração retifícadora entregue pelo contribuinte,
em 01/03/10, constou o valor de R$ 26.012,09 de dedução de previdência oficial e o
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012125/2010-69

comprovante do TRT, fls. 17, informa que a dedução foi no valor de R$ 22.353,93,
motivo da glosa da diferença indevidamente declarada — R$ 3.658,16.
Cumpre esclarecer que a DIRF — Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
informada pela fonte pagadora, anexada às fls. 42, demonstra os valores deduzidos dos
rendimentos do contribuinte, no total de R$ 94.788,60 (R$ 72.434,67 — pensão
alimentícia + RS 22.353,93 — contribuição previdência oficial). Estes valores conferem
com os valores constantes do demonstrativo do TRT apresentado pelo contribuinte na
impugnação, fls. 17.
Assim, correta a glosa de RS 3.658,16 da dedução de contribuição à previdência oficial.
Em relação às despesas médicas glosadas, no importe de RS 8.068,88, pagas à
Fundação São Francisco Xavier, o próprio impugnante afirma que foram despesas para
tratamento de seu pai José Botelho da Silveira.
No entanto, somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as despesas
médicas para tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes. Como se vê, na
Declaração de Ajuste Anual do contribuinte, não há informação de dependentes,
portanto, a despesa não pode ser deduzida, a teor do contido na Lei n° 9.250/95, art.
8o,II, "a" e §2°II:
Art. 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos ã
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendario, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos epróteses ortopédicas e dentarias.
[...]
§ 2o- O disposto na alinea 'a' do inciso II:
[-]
II — restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte. relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;(Grifos não originais)
Pela falta de previsão legal da possibilidade da dedução de despesa médica do pai do
contribuinte, não considerado seu dependente, mantém-se a glosa da despesa médica.
Conforme estabelece o art. 841, inciso III do RIR, Decreto n° 3.000/99, compete à
autoridade fiscal efetuar o lançamento de ofício, quando o Contribuinte prestar
informação inexata em sua declaração, tendente a reduzir imposto ou restituir valor
indevido. Desta forma, correto o procedimento da autoridade lançadora ao lavrar a
presente Notificação de Lançamento:
Art. 841. O lançamento será efetuado de oficio quando o sujeito passivo:[...]
III -fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique
redução do imposto a pagar ou restituição indevida;
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e manutenção do Imposto de
Renda do exercício 2007, no valor de R$ 1.656,65, a ser acrescido de multa e juros de
mora.
10. Descabível ainda a alegação recursal de que sua pretensão reveste-se de boa
fé, o que possibilitaria a reconsideração do lançamento uma vez que, em seara tributária o
Código Tributário Nacional, ao tratar da responsabilidade por infrações, determina em seu artigo
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.742 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012125/2010-69

136: “Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (...)”.
11. A multa de Mora, aplicável ao lançamento, tem previsão no Art. 61, caput da
Lei 9.430/96, Diploma Legal de onde se depreende a aplicação dos Juros de Mora, no mesmo
artigo, § 3o. Não há previsão legal para afastamento de tal apuração, e a atividade administrativa
de constituição do crédito tributário pelo lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (Código Tributário Nacional – CTN, Artigo 142 e Parágrafo único.
12. Quanto ao parcelamento da dívida, a avaliação de tal pretensão não é de
competência deste Conselho, mas sim da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Jurisdição do
interessado, à qual deve este dirigir-se para buscar seu intento.
13. Dessa forma, afastados todos os argumentos recursais o ora recorrente, não há
como reconhecer procedência a seu Recurso, devendo ser mantida incólume a Decisão recorrida.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital